Tribunal: STF
Processo: HC 271177
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.038.291/GO.  
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do CP).  
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...] no ano de 2014, os denunciados Maurício Vescovi Ló, Eduardo França e um terceiro coautor não identificado  associaram-se para o fim específico de cometer crimes, em especial arrombamento de caixas eletrônicos. 
Ainda, no dia 24 de agosto de 2014, às 7h16, na Agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Castelo Branco, Qd. 128, n. 2480, Setor Campinas, nesta capital, os denunciados e o coautor não identificado subtraíram, para si, mediante concurso e destruição de obstáculo, a quantia de R$ 67.210,00 (sessenta e sete mil duzentos e dez reais), em espécie, que estava no interior do caixa eletrônico, destruído durante a ação, de propriedade da empresa vítima Banco do Brasil S/A. 
Segundo o apurado, os denunciados integram uma associação criminosa, oriunda do estado de Santa Catarina, especializada no arrombamento de caixas eletrônicos e que, no decorrer do ano de 2014, realizaram vários arrombamentos de caixas eletrônicos, com a subtração do dinheiro em seu interior, em agências bancárias desta capital.
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, entretanto, concedeu a ordem de ofício, para estabelecer a pena em 4 anos de reclusão, em decisão assim fundamentada:

[...]  busca-se, no presente writ, o redimensionamento da pena do paciente, especialmente no tocante as condenações utilizadas para exasperar a pena na primeira fase, como maus antecedentes e na segunda fase como reincidência.
[...]
A defesa tem razão em parte, pois analisando a certidão de antecedentes criminais do paciente (fls. 35/40), conquanto ele ostente diversos processos criminais, um único processo pode ser considerado para fins de antecedentes, não havendo nenhuma condenação transitada em julgada que possa ser considerada como reincidência. 
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base ( HC n. 462.100/SP , Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). 
Neste contexto, a condenação relativa aos autos n. 0189883-75.2015.8.09.0175, com fato praticado 25/05/2014, e julgamento procedente em 18/12/2023 (fl. 37), deve ser utilizada para fins de exasperação da pena-base, como maus antecedentes.
[...]
Portanto, passo ao redimensionamento da pena. 
Na primeira fase, persistem as circunstâncias negativas dos maus antecedentes e da culpabilidade, razão pela qual fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão. 
Na segunda fase, determino o decote da agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão. 
A pena se torna definitiva na terceira fase, pois inexistem causas de aumento e diminuição de pena. 
A pena de multa deve ser fixada em 17 (dezessete) dias. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente mandamus, mas diante da flagrante ilegalidade identificada, concedo a ordem de ofício para redimensionar a pena do paciente para 4 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 17 (dezessete) dias multa.

Opostos Embargos de Declaração, acolhidos, para fixar “o regime semiaberto para início do cumprimento da pena”.
Nesta ação, alega-se, em síntese: “a utilização de condenações não definitivas para agravar a pena-base constitui violação direta ao princípio da presunção de não culpabilidade”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “afastando a valoração negativa dos maus antecedentes; como consequência, reduzir a pena definitiva do paciente para 2 (dois) anos de reclusão e estabelecer o regime inicial aberto para o cumprimento da pena”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 23 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente